Tribunal: STF
Processo: Rcl 74232
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Não cabimento da reclamação com paradigma em súmula sem efeito vinculante ou por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo do qual não é parte o reclamante. Ausência de identidade material com o paradigma invocado nesta reclamatória. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme asseverado no decisum, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante.



    2. Não conhecimento da presente reclamação constitucional tendo como paradigma a decisão proferida na Rcl nº 2.363/PA, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma.



    3. Não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e a Súmula Vinculante nº 43, uma vez que inexiste identidade material com o paradigma invocado na presente reclamatória, sobretudo porque, no caso concreto, não houve provimento automático ou derivado de cargos.



    4. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.